Tribunal: STF
Processo: ARE 1409473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DO RÉU.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO.



    MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. A SENTENÇA FOI ANCORADA EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO, EM ESPECIAL NAS DECLARAÇÕES DAS GENITORAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA, OUVIDAS, TANTO NA FASE INQUISITORIAL, COMO NA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA INCRIMINAR FALSAMENTE O APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PLEITO ALTERNATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, DO ART. 215-A, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO QUE NÃO ESTAVA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA RETROATIVIDADE BENÉFICA, DIANTE DO AGRAVAMENTO DO TRATAMENTO DA CONDUTA – PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA, POR CONTA DA IDADE DA VÍTIMA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, II, XI, XXXVII, XLI, LIV, LV, LVI e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente